Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709506-17.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ELMO ROMAO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. PARÂMETROS DE CORREÇÃO OBSERVADOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Infere-se da regulamentação pertinente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público que compete ao Conselho Diretor do PASEP a definição da forma de correção e tarifas remuneratórias que devem ser aplicadas às contas individuais, enquanto a administração dessas contas cabe ao Banco do Brasil, consoante delegação prevista no art. 10 do Decreto no 4.571/2003, a quem compete observar as diretrizes e encargos estabelecidos pelo órgão gestor. 1.1. Na hipótese, a causa de pedir sustentada na inicial está restrita à alegação de má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor do PASEP, não havendo, portanto, como afastar a legitimidade da instituição bancária. Preliminar rejeitada. 2. Verificando-se que a causa é puramente de direito ou sendo de fato e de direito, inexistindo novas provas a serem produzidas ou mesmo interesse na sua produção, cabível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §§ 3o e 4o do CPC), em homenagem ao princípio da primazia da resolução do mérito em prazo razoável, plasmado no art. 4o do CPC. 3. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça comum estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). Preliminar afastada. 4. Nas demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 4.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente os recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação. Prejudicial rejeitada. 5. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. 6. Inaplicável o CDC e não verificados os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, ausente razão para a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito. 7. Na espécie, a parte autora se ampara em índices distintos daqueles previstos na regulação específica do programa em tela, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados com lastro em índices de atualização inaplicáveis ao benefício em questão (a saber: o INPC/IBGE e juros de 3% ao mês). 7.1. Não logrando o autor êxito em demonstrar o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte deste que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo. 8. A reforma da sentença pretendida pela parte autora no apelo que, embora provido, acaba por manter a improcedência do pedido, com julgamento do mérito, não configura reformatio in pejus, visto que decorre da devolução ao Tribunal da integralidade dos temas e teses debatidos nos autos, havendo a possibilidade de se decidir em qualquer sentido, diante da autorização ope legis para proceder ao imediato julgamento do mérito, no intuito de imprimir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional (art. 6o do CPC). 9. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Julgamento imediato em causa madura (1.013, § 3o, I, do CPC). Pedido julgado improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970; 186, 927, ambos do Código Civil, sob o argumento que os benefícios PASEP deixaram de ser corrigidos e remunerados com juros, sem qualquer justificativa fática ou jurídica, razão pela qual deveria ser indenizado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJTO. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG, 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prossegui quanto à alegada contrariedade aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970; 186, 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Portanto, não logrando a autora êxito em demonstrar o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte deste que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que a o julgamento de improcedência do pedido é imperativo. Outrossim, logrou a instituição financeira requerida demonstrar nos autos, na forma do art. 373, II, do CPC, a existência de fato impeditivo do direito autoral ao apontar a incorreção nos índices de atualização monetária e juros utilizados pela parte autora em relação àqueles legal e regulamentarmente previstos para as constas individuais do PASEP. Dessa maneira, não demonstrada nos autos a conduta ilícita inicialmente imputada ao requerido, senão restando evidente que o equívoco fora perpetrado pelo próprio autor ao realizar os cálculos do valor a ser sacado de sua conta individual junto ao programa governamental, não há dano material a ser ressarcido, e, pelo mesmo motivo, deve ser igualmente julgado improcedente o pleito referente aos danos morais ( ID 0709506) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostados aos autos providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, e “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023